Tribunal: STF
Processo: RMS 25754
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. CABOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. LEGALIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO



    1. A anistia política de ex-cabos da Força Aérea Brasileira reclama, como requisito, que tenham ingressado nos quadros anteriormente à edição da Portaria n° 1.104-GM3/641964, do Ministério da Aeronáutica. (Precedentes: RMS 25.851 AgR/DF, Rel. Min. Menezes Direito, RMS 25.642 AgR/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, RMS 31.808 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    2. A ausência de impugnação específica, capaz de infirmar a decisão hostilizada, impõe o desprovimento do agravo.



    3. Agravo desprovido.